Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. impossibilidade. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Inaplicável. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PORTE DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECurso CONHECIDO E desPROVIDO.
1. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.
2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2.1. Como no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ofensividade da conduta é presumida pela lei, é incabível a adoção da tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de lesividade a bem jurídico e aplicação do princípio da insignificância, mormente, no caso, em que o potencial lesivo da arma apreendida na posse do acusado foi constatado por laudo pericial.
3. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.